Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713038-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL VINICIUS DA SILVA IMPETRANTE: GIOVANNA DE CASSIA ALVES DA MATA, ADELMO FELIX CAETANO, NUCELIA NUNES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de SAMUEL VINÍCIUS DA SILVA, em que apontam como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que, nos autos do inquérito policial n. 0715496-82.2025.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara de Entorpecentes do DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal (ID 230602804 dos autos do processo originário). Narram os impetrantes, em síntese, que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Sustentam violação à Súmula Vinculante 11, uma vez que o paciente foi mantido algemado ao longo de toda a audiência de custódia, em flagrante ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Argumentam que a alegação de que havia número insuficiente de policiais é frágil, pois a sala de audiência continha três acusados e três policiais, ou seja, um para cada um. Destacam, ainda, a possibilidade de o magistrado realizar a audiência de cada um dos custodiados separadamente, o que permitiria a presença de três policiais para cada acusado, sem uso de algemas. Defendem, pois, a anulação do ato judicial e, consequentemente, o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, pugnam pela revogação da prisão preventiva, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente e o fato de que fora encontrado com pequena quantidade de cocaína. Afirmam que a decisão impetrada carece de fundamentação concreta acerca da gravidade da conduta do paciente. Asseveram que o STF, em 2015, considerou a quantidade de 25,8 gramas de cocaína (ou seja, superior à encontrada em posse do paciente) como sendo inapta a induzir a traficância reiterada. Concluem que a prisão preventiva configura uma antecipação da pena, e, pior ainda, em regime indubitavelmente mais gravoso, se considerado o tráfico privilegiado, bem como o Tema STF 423. Por fim, destacam que o acusado possui residência fixa e trabalha de forma autônoma como motorista de aplicativo. Além disso, tem um filho menor de idade, para o qual realiza o pagamento de pensão alimentícia, o que o vincula ao distrito da culpa, bem como o fato de ser estudante universitário, elementos suficientes para a revogação da prisão preventiva. Requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja colocado em liberdade, ou, subsidiariamente, para que a prisão preventiva seja substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como observado o Tema 423 em Repercussão Geral do STF, afastando o cumprimento da pena em regime mais gravoso, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO DE EVASÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, em que se alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da prisão em razão do regime que será fixado, caso condenado, e atipicidade da conduta. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) se há desproporcionalidade da prisão, em razão do regime que será fixado, caso condenado o paciente e (iii) atipicidade da conduta. III. Razões de decidir 3. A reiteração delitiva do paciente - reincidente específico em crimes contra o patrimônio e investigado por crime de furto recente - somada ao risco de evasão - o paciente fugiu do distrito da culpa e não foi encontrado para citação -, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 4. A proporcionalidade da prisão preventiva - possibilidade do paciente ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo. 5. Não é possível, em habeas corpus, discutir atipicidade da conduta, se essa não é manifesta, porque demanda exame aprofundado de provas, o que escapa à via estreita do writ. IV. Dispositivo 6. Ordem denegada. (...) (Acórdão 1958777, 0752474-95.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, está inserida no poder geral de cautela do magistrado, e exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Em relação ao pedido de relaxamento da prisão por alegada violação à Súmula Vinculante 11, sem razão. Dispõe o enunciado em questão, visando coibir o uso abusivo de algemas, que: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere. Com efeito, o uso excepcional de algemas é lícito quando devidamente justificado, por escrito, motivado na resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, de maneira que o emprego de algemas sem justificativa adequada torna o ato processual nulo, além de o agente ou autoridade serem responsabilizados. No caso, consta da ata de audiência de custódia que: Abertos os trabalhos, o juiz consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas, tendo os responsáveis afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais e do fato de estarem ocorrendo noutras duas salas, muito próximas, audiências similares, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física dos presentes na sala de audiência e dos próprios policiais. Sendo assim, o juiz determinou a manutenção das algemas durante o ato processual. De fato, assistindo-se à gravação da audiência de custódia (ID 230602892 dos autos de origem), observa-se que o paciente e mais dois autuados em flagrante foram ouvidos, na maior parte do tempo, sob a escolta de somente dois policiais, sendo que ainda houve revezamento entre alguns deles. Sendo assim, a necessidade de garantir a segurança da polícia penal, com número insuficiente de agentes para a quantidade de audiências e autuados, é uma justificativa concreta e motivada, que não contraria a Súmula Vinculante 11. A título ilustrativo, colaciona-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. OCORRÊNCIA. REJEITADA. NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF. NÃO CONFIGURADA. JUSTIFICATIVA ESCRITA. IDÔNEA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, advertindo que não se trata de garantia absoluta, podendo ser afastada em caso de flagrante delito. II - O crime de receptação é classificado como permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que diante de indícios mínimos da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial para a busca domiciliar, desde que presentes as fundadas razões para a diligência. III - A apreensão de aparelhos de telefone celular de origem ilícita em poder do réu, em via pública, após receber encomenda enviada pelos Correios, justificou concretamente a ação policial e a entrada no domicílio e estabelecimento comercial do réu, não havendo que se falar em nulidade da diligência policial e tampouco das provas dela derivadas. IV - Justificada por escrito a necessidade do uso de algemas, diante da exígua quantidade de agentes para resguardar a ordem dos trabalhos e a segurança dos presentes, não há violação à Súmula Vinculante 11. V - Demonstrada nos autos a observância das determinações dispostas no art. 306 do CPP, vez que compareceram na Delegacia e então esposa e o advogado do réu, inviável o reconhecimento de qualquer nulidade. VI - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada, quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem, principalmente as circunstâncias fáticas, aliadas à confissão parcial do réu e declarações de testemunha policial. VII - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP. VIII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IX - Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, desprovido. (Acórdão 1806737, 0741245-43.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.) (grifo nosso) Acrescente-se que a realização da audiência de custódia dos três acusados em conjunto ou separadamente está afetada à discricionariedade do juiz. Portanto, não há qualquer ilegalidade no ato judicial, uma vez que o caso se enquadra numa das situações excepcionais que permite o uso de algemas, conforme registrado na ata da sessão. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, igualmente sem razão. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, na esteira do que restou decidido na audiência de custódia. Vale conferir os fundamentos adotados pelo MM. Juiz do NAC (ID 230602804 dos autos de origem): (...) 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas. Os agentes de polícia da SRD fizeram intensa investigação na casa n. 135, Jardim Oriente, Planaltina/DF. Após a abordagem de Weberton Douglas de Almeida no dia 21/03/2025 por uma guarnição da PMDF, na posse de 144 “dolinhas” de cocaína em pó, constatou-se que Weberton tinha acabado de sair precisamente do condomínio onde o custodiado Gabriel reside. Em vigilância, na data dos fatos, os agentes visualizaram a aproximação de uma motocicleta, que era conduzida pelo custodiado Samuel; após, essa motocicleta saiu do local, bem como o custodiado Gabriel, noutra motocicleta, também saiu do local. Os policiais civis conseguiram abordar Samuel, que acabou confessando formalmente ao delegado de polícia a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade transportar e trazer consigo, para fins de difusão ilícita. Samuel tentou dispensar uma “bola” feita com plástico cor preta; dentro dela havia 69 “dolinhas” de cocaína amarradas com plástico cor preto e fita adesiva cor verde, ou seja, da mesma forma que aquelas encontradas, dias antes, com a pessoa de Weberton, acima referida. Os policiais foram até a residência de Gabriel e atendidos por sua companheira Mariane. Ainda do portão foi possível verificar dentro da casa uma cadeira e em cima dela uma balança de precisão; após, ao chegar mais perto, os policiais visualizaram um prato cor branca com resquícios de pó branco, aparentando ser cocaína em pó. Em cima da mesa ainda encontraram vários saquinhos transparentes do tipo ziplock, muito utilizados para difusão ilícita de entorpecentes, bem como fita adesiva cor verde, segmentos de plástico cor preta, diversos sacos de lixo cor preta retalhados no formado arredondado (igual ao encontrado com Samuel). Além disso, os agentes encontraram mais quatro balanças de precisão contendo resquícios de pó branco aparentando ser cocaína e, num dos quartos da casa, um cofre contendo R$ 7.532,00 em espécie acondicionados num saco transparente, mais R$ 340,00, em espécie soltos no cofre, bem ainda R$ 3.100,00 em espécie espalhados sobre a mesa. Não bastasse tudo quanto mencionado, os policiais civis também encontraram embalagens do tipo tablete contendo resquícios de pó branco, além de uma porção maior tipo “pedra”, ambos aparentando cocaína em pó. Havia ainda dois veículos de valor considerável, sendo encontrados na caminhonete R$ 1.400,00 em espécie e sete “dolinhas” de cocaína, embaladas, novamente, em plástico cor preta e amarradas com fita adesiva cor verde. A custodiada Mariane, apesar das evidências encontradas na casa e na caminhonete, disse nada saber sobre tráfico de drogas em sua residência, bem como que nem seu companheiro Gabriel nem ela fazem uso de entorpecentes. Além disso, a custodiada disse que Gabriel não trabalha. Em juízo de cognição sumária, sua versão é inverossímil e incompatível com a quantidade de dinheiro, drogas, balanças de precisão, embalagens variadas e dois veículos de valor significativo encontrados no local. Nas entrelinhas, ela acaba por confessar a traficância, na medida em que, se a droga encontrada não era para uso próprio, o dinheiro não tem origem lícita (p. ex.: decorrente do trabalho) e os veículos não estão no nome dos envolvidos, a conclusão não pode ser outra. Apesar de primários, a elevada gravidade em concreto da conduta demanda a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL DA SILVA SEIFERT, nascido em 16/03/1999, filho de Clesio Seifert e Eliane da Silva, de MARIANE SANTOS BRAZ, nascida em 04/06/2003, filha de Alan Pereira Braz e Áurea Costa Santos, e de SAMUEL VINÍCIUS DA SILVA, nascido em 17/10/1997, filho de Rita de Cassia Batista da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (sublinhei) Vale pontuar, primeiramente, que, ao contrário do que defendem os impetrantes, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Destarte, o Juiz das Garantias apontou diversos documentos existentes nos autos que demonstram a materialidade e os indícios de autoria, tendo mencionado, ainda, a prisão em flagrante dos acusados e a expressiva quantidade de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico apreendidos, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. A materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, está caracterizada, como se afere, especialmente, do auto de prisão em flagrante; da ocorrência policial; do auto de apresentação e apreensão; do laudo de perícia criminal – exame preliminar; e do relatório investigativo (IDs 230428061, 230427918, 230427903, 230685388, 230428059 dos autos de origem). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Nesse particular, confiram-se os depoimentos prestados pelo condutor do flagrante e pela testemunha (ID 230428061 dos autos de origem): VERSÃO DE CRISTIANO SILVA RAMOS - CONDUTOR FLAGRANTE, É Agente de Polícia lotado na Seção de Repressão às Drogas desta 16a e desta forma recebe diversas informações e denúncias de tráfico de drogas nesta cidade de Planaltina-DF. Desta forma, já a cerca de três semanas vinha recebendo denúncia de que a pessoa de GABRIEL estaria residindo de aluguel em uma casa no Jardim Oriente, de portão amarelo, número 135 e que estaria utilizando esta casa para guardar e embalar drogas a serem vendidas em outro locais. Diante do exposto passamos a investigar e conseguimos constatar a identidade do referido indivíduo como sendo a pessoa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e descobrimos ainda que era oriundo da cidade de Planaltina-GO. Assim passamos a monitorar o referido indivíduo com auxílio de colaboradores. No dia 21.03.2025 a pessoa de WEBERTON DOUGLAS DE ALMEIDA foi presa por uma guarnição da PMDF, por tráfico de drogas, estando na posse de 144 "dolinhas" com porções de cocaína em pó, armazena em plástico cor preta e amarradas com fita adesiva cor verde, conforme ocorrência 2908/2025-16a DP (APF 431/25). Abordagem esta executada na DF 130, proximidades do Vale do Amanhecer e constatamos posteriormente que ele, antes de ser abordado, tinha acabado de sair do Condomínio onde GABRIEL DA SILVA SEIFERT reside, ou seja, Condomínio Novo Oriente. Diante do exposto intensificamos as diligências visando constatar a participação de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e então na data de hoje, por volta as 17h30, quando realizávamos vigilância naquele local, percebemos a aproximação de uma motocicleta de placa SDO9J34, cor dourada e esta estacionou defronte a casa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT, ou seja, na casa de portão amarelo. Assim sendo, permanecemos aguardamos nas proximidades do local e após cerca de 2 horas aquele indivíduo sai da casa de portão amarelo, monta na motocicleta e passa a conduzi-la rumo a saída do referido Condomínio. Da mesma forma, em outra motocicleta, saiu GABRIEL DA SILVA SEIFERT. Imediatamente comunicamos a equipe de abordagem que se encontrava em local estratégico, fora do Condomínio, e adotando o princípio da oportunidade deu-se preferência para efetivar a abordagem aquela motocicleta que até então era conduzida por pessoa desconhecida, mas que foi identificado como sendo a pessoa de SAMUEL VINICIUS DA SILVA, pois as informações davam conta de que pessoas em carros e em motocicletas se dirigiam a casa de GABRIEL para buscar encomendas de drogas. Sendo abordada então a motocicleta nas proximidades do Vale do Amanhecer, onde continha iluminação pública, o motociclista, quando já devidamente parado, ainda tentou dispensar, jogando no chão, uma "bola" feita com plástico cor preta e dentro dela continha 69 "dolinhas" de cocaína amarradas com plástico cor preta e amarradas com fita adesiva cor verde, ou seja, da mesma forma que se encontravam armazenadas as drogas conforme a ocorrência 2908/2025, do dia 21.03.2025, mencionada acima. Diante das evidências, nos dirigimos a residência de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e ao batermos no portão a equipe foi atendida pessoa de MARIANE SANTOS BRAZ, a qual afirmou ser esposa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e que ele não se encontrava. Ainda do portão foi possível verificar dentro da casa uma cadeira e em cima dela uma balança de precisão e ao chegar mais perto visualizamos um prato cor branca com resquícios de pó branco aparentando ser cocaína em pó. Em cima da mesa foram localizados um cesto pequeno cor marrom contento diversos saquinhos transparentes tipo ziplok com imagem e um pacote de encomenda por Correios contendo diversos saquinhos transparentes tipo ziplok. Ainda em cima da mesa tinha um porta corta fita, contendo fita adesiva cor verde, diversos segmentos de plástico cor preta, diversos sacos de lixo cor preta retalhados no formato arredondado (formato do segmento de plástico cor preta encontrado na posse de SAMUEL). Em cima da mesa foi encontrado também mais quatro balanças de precisão contendo resquícios de pó branco aparentando ser cocaína. Em um dos quartos da casa que era um tipo de escritório foram encontrados um cofre contendo R$ 7.532,00 em espécie em um saco transparente, mais R$ 340,00 em espécie solto dentro do cofre e mais R$ 3.100,00 em espécie, espalhado sobre a mesa. Ainda neste referido quarto foi achado dois aparelhos celular e dois laptops. Ainda dentro da casa, próximo a cozinha, no chão, próximo a outros objetos, foram encontrados embalagens tipo tablete contendo resquícios de pó branco aparentando ser cocaína em pó. Em uma destas embalagens foi encontrada uma porção maior de tipo "pedra" aparentando ser cocaína. Dentro do lote tinha dois veículos, um Honda/Civic placa JKF1A71 e uma camionete Nissan/Frontier de placa PAZ9173 que realizada buscas foi encontrado dentro da camionete, no console, R$ 1.400,00 em espécie e 7 "dolinhas" de cocaína, embaladas da mesma forma das anteriores apreendidas, ou seja, amarradas com plástico cor preta e amarradas com fita adesiva cor verde. A equipe ainda encontrava-se no local finalizando as buscas enquanto aguardava o possível retorno de GABRIEL DA SILVA SEIFERT até que ele chegou por volta das 22 horas, conduzindo a motocicleta marca BMW de placa JKA5566, sendo abordado e conduzido a esta DP, juntamente com a sua esposa e seu primo SAMUEL VINICIUS DA SILVA. VERSÃO DE FRANCIOLI TONIN - TESTEMUNHA, É agente de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 16a Delegacia de Polícia de Planaltina-DF, a cerca de três semanas a seção vinha recebendo denúncia de que a pessoa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT estaria residindo de aluguel em uma casa no Jardim Oriente, de portão amarelo, número 135 e utilizando o local para armazenar e embalar drogas. No dia 21 de março de 2025, a PMDF prendeu WEBERTON DOUGLAS DE ALMEIDA, flagrado com 144 "dolinhas" de cocaína em sua posse, perto do Vale do Amanhecer. Durante a abordagem, foi descoberto que ele havia saído do condomínio onde GABRIEL DA SILVA SEIFERT morava, o Condomínio Novo Oriente. Isso levou a polícia a intensificar a vigilância, assim a seção passou a monitorar o referido indivíduo com o auxílio de colaboradores. Na data de hoje, por volta das 17h30, enquanto monitorávamos a casa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT, observamos uma motocicleta dourada estacionando em frente à residência. Depois de duas horas de vigilância GABRIEL DA SILVA SEIFERT e SAMUEL VINICIUS DA SILVA, outro suspeito, saíram de casa em motocicletas. Então abordamos SAMUEL VINICIUS DA SILVA, que, ao ser parado, tentou descartar uma "bola" de plástico contendo 69 "dolinhas" de cocaína, embaladas com plástico de cor preta e amarradas com fita adesiva cor verde de forma semelhante às aprendidas com WEBERTON DOUGLAS DE ALMEIDA. Diante disso, nossa equipe foi até a casa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e fomos atendidos por MARIANE SANTOS BRAZ, a mesma afirmou ser esposa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e que ele não se encontrava. Quando estávamos no portão foi possível verificar dentro da casa uma cadeira e sobre ela uma balança de precisão. Ao chegar mais perto, visualizamos um prato de cor branca com resquícios de pó branco aparentando ser cocaína em pó. Além disso, sobre a mesa foi localizado um cesto contendo diversos saquinhos transparentes tipo ziplok e um pacote de encomenda dos Correios contendo diversos saquinhos transparentes tipo ziplok. Também havia na mesa um porta corta fita, contendo fita adesiva cor verde, diversos segmentos de plástico cor preta, diversos sacos de lixo cor preta retalhados no formato arredondado (formato do segmento de plástico cor preta encontrado na posse de SAMUEL VINICIUS DA SILVA). Em cima da mesa foi encontrado também mais quatro balanças de precisão contendo resquícios de pó branco aparentando ser cocaína. Em um dos quartos da casa foi encontrado um cofre contendo R$ 7.532,00 em espécie em um saco transparente, mais R$ 340,00 em espécie solto dentro do cofre e mais R$ 3.100,00 em espécie, espalhado sobre a mesa. Ainda neste referido quarto foi achado dois aparelhos celular e dois laptops. Ainda dentro da casa, próximo a cozinha, no chão, próximo a outros objetos, foram encontradas embalagens tipo tablete contendo resquícios de pó branco aparentando ser cocaína em pó. Em uma destas embalagens foi encontrada uma porção maior de tipo "pedra" aparentando ser cocaína. Dentro do lote tinha dois veículos, um Honda/Civic placa JKF1A71 e uma camionete Nissan/Frontier de placa PAZ9173 que realizada buscas foi encontrado dentro da camionete, no console, R$ 1.400,00 em espécie e 7 "dolinhas" de cocaína, embaladas da mesma forma das anteriores apreendidas, ou seja, amarradas com plástico cor preta e coladas com fita adesiva cor verde. Enquanto aguardávamos o possível retorno de GABRIEL DA SILVA SEIFERT, ele chegou por volta das 22h, conduzindo uma motocicleta BMW de placa JKA5566. Foi abordado e conduzido à delegacia junto com sua esposa MARIANE SANTOS BRAZ e seu primo SAMUEL VINICIUS DA SILVA, ambos envolvidos no esquema de tráfico de drogas. Acrescente-se que o próprio paciente confessou a traficância nas modalidades “transportar e trazer consigo”, conforme declaração à autoridade policial (Auto de Prisão em Flagrante 445/2025-16a DP, ID 230427903 dos autos de origem). Portanto, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e grande quantidade de droga apreendida. A propósito, conforme exame preliminar de substância (ID 230428059 dos autos de origem) foram apreendidas 76 porções de cocaína, acondicionadas em plástico na cor preta e lacradas com fita adesiva cor verde, com massa líquida de 57g (item 1). Nesse particular, imperioso destacar que, somente com o paciente, foram encontradas 69 "dolinhas" de cocaína amarradas com plástico na cor preta e fita adesiva verde, o que equivaleria, a princípio, à massa líquida de 51,75g. Note-se que, além da expressiva quantidade de entorpecentes, a droga conhecida como cocaína é de grande nocividade à saúde física e mental dos usuários, e possui alto potencial de causar dependência. Quanto às condições pessoais da agente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora